Tribunal: TJES
Processo: 5012854-46.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012854-46.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE CRIVILIN TOLENTINO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012854-46.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SOLANGE CRIVILIN TOLENTINO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. FRAUDE NÃO PERCEPTÍVEL DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9771766. Contrarrazões não apesar do recorrido ter sido devidamente intimado, com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9771766), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9771765), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“A
nte o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito.”

O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora, pois entendeu que consta do comprovante de pagamento pessoa diversa da requerida e que a autora não demonstrou nos autos onde obteve acesso ao boleto.

Trata-se de ação indenizatória, em que a autor alega, em síntese, que realizou o pagamento da fatura com vencimento 01/11/2023 no dia 06/11/2023. Todavia, mesmo após o pagamento, seu nome foi negativado. Assim, requer a retirada da negativação e indenização por danos morais.

A recorrente, em sede recursal, pleiteia a reforma da r. sentença, argumentando que o boleto fraudado é similar ao boleto apresentado pela ré. Afirma que houve vazamento de dados, afirma que emitiu o boleto pelo aplicativo do banco, postulando a procedência da demanda.

Desta feita,
aplica-se
no caso
, as normas do
Código de Defesa do Consumidor

prestando o réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto dos artigos 2º, 3º do CDC.

A responsabilidade do Banco, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3º CDC), sendo do Banco o ônus da produção de provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova. Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Incontroverso dos autos que a autora/recorrente foi vítima de fraude ao efetuar o pagamento de boleto falso para pagamento de seu cartão, cujo valor não foi direcionado a conta do Banco ré.

A tese do banco é de que o pagamento ocorreu por boleto fraudado, sem qualquer participação da instituição financeira requerida, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima e de terceiros a excluir a sua responsabilidade.

Todavia, a insurgência não prospera. O boleto bancário

fraudado contém os dados pessoais da autora e identifica como beneficiária a instituição financeira credora, evidenciando não se tratar de fraude perceptível, a afastar o argumento de culpa exclusiva da autora.

Ainda,
os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras, desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD ). Analisando o boleto fraudado consta o numero do cartão, dados de compras, que inclusive são idênticos ao do boleto original, informações esta que apenas o Banco poderia ter. Ainda, consta do boleto Código 237 referente ao Banco Bradesco, o nome do Bradesco, dados pessoais da autora, que diante do contexto fático reputou o documento legítimo e procedeu ao pagamento.

Dito isso, exigir do consumidor que conheça todos os campos da linha digitável do boleto bancário afronta diretamente o CDC. Na verdade, faltou segurança adequada no sistema do Banco, o que prejudicou sobremaneira a autora.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO ADULTERADO. DUPLO PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. Trata-se de ação indenizatória de danos materiais, decorrente de suposta fraude ocorrida no site da recorrida, quando da impressão da segunda via do boleto bancário para pagamento à instituição, julgada procedente na origem. Constata-se do caso telado que, a emissão do boleto falso adveio de invasão do sistema da empresa recorrente – UNIMED RS, com utilização de dados que somente ela tinha conhecimento, sem a segurança adequada, tanto é que gerou boletos com dados em nome da requerida, com os valores adequados, todavia com destino da conta bancária, diverso da conta da demandada. Não prospera a alegação da recorrente quanto alegada excludente de responsabilidade - fato exclusivo de terceiro, pois incontroverso que terceiro perpetrou a fraude utilizando-se dos serviços prestados pela demandada.
Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer não pode ser exigido do consumidor que saiba distinguir e tenha conhecimento do significado dos números que compõem o código de barras.
Tal atribuição é da instituição credora, detentora de toda a responsabilidade pela correta e precisa emissão do título. Com efeito, da análise dos fatos, se verifica que houve a adulteração do Código de Barras, no próprio site da requerida, sem que a parte autora desconfiasse que se tratava de boleto falso e que estava sendo vítima de fraude, considerando que imprimiu os boletos do próprio site da requerida. Desta feita, tenho que faltou cuidado e zelo por parte da requerida no que tange aos serviços oferecidos aos seus clientes ao possibilitar a impressão dos boletos via site da internet, não agindo com eficiência, uma vez que o site indicado para impressão dos boletos não oferecia segurança ao consumidor. Logo, impossível que a parte autora seja responsabilizada por dívida que não é sua, devendo a ré restituir tal valor. Sentença mantida na íntegra. (TJRS, Apelação Cível nº 70084084607, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30.04.2020)
(grifo nosso)

No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "
golpe do boleto
", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor.

Aplica-se ao caso a Sumula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta feita, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu, motivo pelo qual voto pela reforma da r. sentença no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar nula a cobrança referente a fatura com vencimento em 01/11/2023, devendo tal débito ser considerado quitado, sob pena de multa diária a ser arbitrada
, pelo que DETERMINO
INCONTINENTI, à SECRETARIA DA 1ª TURMA RECURSAL, EXPEDIR OFÍCIO AO SPC/SERASA, para baixarem, de imediato, a restrição havida em nome da Recorrente SOLANGE CRIVILIN TOLENTINO, lançada pelo BANCO BRADESCO S/A, referente ao dé
bito em questão, evitando-se transtornos jurídicos.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, pois a falha na prestação do serviço importou que a recorrente fosse vítima de fraude de terceiro,
de modo que se vota pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo Banco.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
necessária se faz a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago pelo Banco Bradesco, corrigido e acrescido de juros pela Selic,

desde a data deste julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

LHE CONCEDO

PROVIMENTO,
para

reformar a r. sentença impugnada, com o fim de:

- Declarar quitada a dívida objeto da lide,

referente a fatura com vencimento em 01/11/2023,
bem como que o Banco requerido BRADESCO S.A se abstenha de realizar cobranças em nome da Recorrente SOLANGE CRIVILIN TOLENTINO, referente a citada dívida, sob pena de multa diária a ser fixada, pelo que
DETERMINO
INCONTINENTI, à SECRETARIA DA 1ª TURMA RECURSAL, EXPEDIR OFÍCIO AO SPC/SERASA, para baixarem, de imediato, a restrição havida em nome da Recorrente SOLANGE CRIVILIN TOLENTINO, lançada pelo BANCO BRADESCO S/A
, referente ao dé
bito em questão, evitando-se transtornos jurídicos.

-
CONDENAR
o Banco requerido BRADESCO S.A a pagar a Recorrente SOLANGE CRIVILIN TOLENTINO o valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais) referente a reparação moral, c
orrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento

do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)